Tribunal: TJMT
Processo: 1020480-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020480-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO MANDUCA - CPF: 026.964.769-42 (ADVOGADO), DALVA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 583.349.129-00 (AGRAVANTE), MARCIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 025.038.851-01 (AGRAVADO), EDUARDO FERNANDES - CPF: 854.897.781-72 (AGRAVADO), MARCOS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 039.863.721-05 (AGRAVADO), MARLENE FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 046.031.051-85 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FULGENCIO FERNANDES (AGRAVADO), RAFAEL PALADINE VIEIRA - CPF: 027.242.019-06 (ADVOGADO), ERIKE VINICIUS VIEIRA - CPF: 086.645.859-03 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), ONIVALDO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DUPSKI (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VENDA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL TRAZIDO À COLAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL SE DEU POR MEIO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – RISCO DE FRUSTRAÇÃO DO RESSARCIMENTO DO ESPÓLIO EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATOU DE DOAÇÃO INOFICIOSA – AVERBAÇÃO CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A necessidade de assegurar o resultado útil do processo justifica o bloqueio de matrícula imobiliária, podendo a medida ser determinada até mesmo de ofício, conforme autoriza o art. 214, §3o, da Lei de Registros Públicos, que diz que,
“se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”
. 2. O bloqueio da matrícula, com impedimento à livre disposição do imóvel, é medida de caráter acautelatório de natureza proibitiva/negativa que pode ser adotada justamente para evitar a modificação do estado das coisas até que se obtenha elementos mais seguros para se decidir com a lide com justeza, até porque prejuízo maior adviria da inexistência da medida acautelatória restritiva em razão do risco de o Espólio não ser ressarcido, ao menos em parte, de seus prejuízos experimentados em caso de eventual reconhecimento de que se tratou de doação inoficiosa, tendo em vista a possibilidade real de dissipação do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020480-04.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DALVA APARECIDA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
/MT, que nos autos do Inventário (Proc. no

1000740-40.2020.8.11.0039), instaurado para a partilha dos bens deixado pela morte de FULGÊNCIO FERNANDES, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos herdeiros MÁRCIA FERNANDES DE ALMEIDA e outros, “
para o fim de determinar
seja averbada restrição de venda na matrícula do imóvel
denominado Sítio Santo Antônio, matrícula no 2.615, medindo 121,00has, estrada na Santa Fé, no município de São José dos Quatro Marcos/MT
” (cf. Id. no 59689049).

A agravante diz
que é proprietária de 50% do imóvel atingindo pela decisão agravada, adquirido nos idos de 1986 quando da partilha de bens efetuada por ocasião de sua separação de
Osvaldo Fernandes, este que, sendo filho do falecido Fulgêncio Fernandes, alguns anos antes recebera o imóvel em doação que lhe fizera o pai, e, sob essa perspectiva, sustenta que, uma vez
que “
não é herdeira do
de cujus
, não está obrigada à colação de bens e nem sujeita às regras de sucessão,
(uma vez que a)

colação é instituto que se aplica exclusivamente aos descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum
”, de modo que “
não pode sofrer qualquer restrição no seu direito de uso, gozo e disposição da parte do imóvel que lhe cabe (art. 1.228, do Código Civil), não por decisão proferida em sede de ação de inventário
”, pelo que pede
o provimento do recurso, para seja afastada ou excluída quaisquer restrições averbadas à margem da matrícula do imóvel no que toca à fração de sua propriedade, e, já de imediato, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
(
cf. Id. no 59689046).

A decisão vinculada ao Id. no 61170974
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 64162451).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem envolve processo de inventário dos bens deixados por Fulgêncio Fernandes, instaurado a pedido dos herdeiros Márcia Fernandes de Almeida, Eduardo Fernandes, Marcos Fernandes de Almeida e Marlene Fernandes de Almeida; na petição inicial, entre outros pontos, expuseram que “
o de cujus possui mais 03 (três) filhos, frutos do primeiro casamento (que foi dissolvido em 1982, através de uma Separação Consensual posteriormente Convertida em Divórcio), sendo eles: Onivaldo Fernandes, Osvaldo Fernandes e Zenaide Fernandes Dupski (já falecida), que deixou um filho Adilson Dupski também já falecido, que deixou um único filho Guilherme Santos Dupski, maior e capaz
”.

Disseram que, “
à época da separação, com os bens devidamente partilhados, o de cujus então doou somente aos filhos Onivaldo e Osvaldo 100% do único bem que tinha, sendo um imóvel rural denominado Sítio Santo Antônio, matrícula no 2.615, medindo 121,00has, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, permanecendo o de cujus com o usufruto vitalício do referido bem imóvel
”, logo, “
o imóvel foi
(transferido)
somente a Onivaldo e Osvaldo no ano de 1982, e, posteriormente, em 1986,
(...)
o imóvel objeto da lide passou a ter como donatários o herdeiro Onivaldo Fernandes, onde o outro herdeiro Osvaldo Fernandes foi retirado e permanecido somente sua ex-esposa, Sra Dalva Aparecida de Oliveira Fernandes, uma vez que com o divórcio do casal, a Sra Dalva ficou unicamente como proprietária/donatária de 50% do imóvel
”.

Alegaram que, agora, “
com

a morte do de cujus, e consequente baixa do usufruto vitalício
(Onivaldo e Dalva),
com facilidade venderam o imóvel, visto que figuram como donatários/proprietários
”, contudo, considerando que a
transferência do imóvel se deu por meio de doação inoficiosa
, que não é oponível aos demais herdeiros, o bem deve ser trazido à colação, e, assim sendo, para resguardar os direitos dos demais herdeiros, pleitearam fosse determinado
o bloqueio/restrição de venda a ser averbado na matrícula do imóvel denominado Sítio Santo Antônio, matrícula no 2.615
(cf. Id. no 33409393 dos autos de origem).

O pedido foi prontamente acolhido pela decisão agravada, sobretudo para evitar futuros prejuízos às partes e à efetividade do processo de inventário, tendo sido determinado o bloqueio imediato da matrícula do imóvel
(cf. Id. no 59689049).

Sob qualquer ótica que se observe a questão, a manutenção provisória do bloqueio da matrícula não é capaz de causar qualquer mal irremediável e nem dá azo a prejuízo grave e fatal à agravante, inclusive porque, se a preocupação é com a negociação envolvendo o bem, vê-se que o pretenso adquirente já se manifestou nos autos de origem dizendo que mantém vivo o interesse no imóvel, aguardando ansiosamente a solução do imbróglio (cf. Id. no 35040344 dos autos de origem); além do mais, sob outra perspectiva, diante da iminência de dano grave,
justificada a necessidade de se assegurar o resultado útil do processo, o bloqueio da matrícula de imóvel é medida que dispensa maiores formalidades, podendo até mesmo ser determinada de ofício, conforme autoriza o art. 214, §3o, da Lei de Registros Públicos, que diz que, “
se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
”.

Logo, em que pese a pertinência da discussão suscitada nas razões recursais, posto que também não se pode olvidar que a doação feita de ascendente para descendente, por si só, não é inválida ou ineficaz, tornando-se inoficiosa apenas no que toca à parte que exceder a quota disponível do patrimônio do doador, e, ainda, que, “
nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, sob a égide do Código Civil de 1916, a ação em que se busca invalidar doação inoficiosa, incide o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico impugnado
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1196862/SP, Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, julgado em 19/04/2018), não há motivo algum para que seja prontamente alterado o quadro constituído pela decisão agravada, devendo o desate da controvérsia aguardar a devida instrução processual.

Ressalte-se, ainda, que se trata de medida de caráter acautelatório de natureza proibitiva/negativa, destinada justamente a evitar a modificação do estado das coisas até que se obtenha elementos mais seguros para que se possa decidir a lide com justeza, e, por outro enfoque, também não se pode olvidar que prejuízo maior adviria da revogação da medida em razão do risco de
o Espólio não ser ressarcido, ao menos em parte, de prejuízos possivelmente decorrentes da doação em caso de eventual reconhecimento de que a mesma se operou de maneira inoficiosa, tendo em vista a real possibilidade de disposição do bem por parte da agravante,
daí porque o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020